Tribunal: TJSP
Processo: 2238915-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo interno – Interposição em face de acórdão proferido em agravo de instrumento – Recurso cabível somente diante de decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil e do art. 253 do Regimento Interno desta E. Corte – Erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Lineamento doutrinário e precedentes -

Ementa:

Agravo interno – Interposição em face de acórdão proferido em agravo de instrumento – Recurso cabível somente diante de decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil e do art. 253 do Regimento Interno desta E. Corte – Erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Lineamento doutrinário e precedentes - Recurso não-conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000336646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2238915-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Panorama, em
que é agravante ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIO DE IMOVEIS DO
RESIDENCIAL PORTAL DAS AGUAS APPA, é agravado DRACENA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno n° 2238915-42.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Associação dos Proprietários de Imóveis
do Residencial “Portal das Águas” - APPA
Agravada:
Dracena
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
Comarca: Dracena
Vara: 1a Vara Judicial
TJSP (voto no 16380)
Agravo interno Interposição em face de acórdão
proferido em agravo de instrumento
Recurso
cabível somente diante de decisões monocráticas
proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1021 do
Código de Processo Civil e do art. 253 do Regimento
Interno desta E. Corte
Erro grosseiro

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal Lineamento doutrinário e precedentes -
Recurso não-conhecido
Agravo interno desafiando acórdão que, por
votação unânime, deu provimento a recurso de agravo de instrumento
interposto pela ora agravada em face de decisão que indeferira pedido de
recebimento de embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença (fls.
339/353
dos
autos
no
2238915-42.2019.8.26.0000).
Vindica o agravante a desconstituição do
julgado, argumentando que o agravo de instrumento não foi instruído
com peças obrigatórias e facultativas; que o objeto do recurso não
encontrava previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC; além do
descabimento a aplicação princípio da instrumentalidade do processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da fungibilidade dos recursos à espécie.
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo do agravante, o
recurso não merece ser conhecido.
Com efeito, trata-se de agravo interno manejado
em face de acórdão que, por votação unânime, deu provimento ao
agravo de instrumento no 2238915-42.2019.8.26.0000 (fls. 339/353 dos
respectivos autos).
A propósito do cabimento do agravo interno,
lumiar o escólio de NELSON NERY JÚNIOR: in litteris
“Agravo Interno. A norma prevê recurso de agravo
interno contra o ato decisório, singular, do relator, de
inadmissibilidade, provimento ou improvimento do
recurso.
(...)
A decisão do relator é impugnável pelo recurso de
agravo interno, que deve ser interposto em quinze
dias (CPC 1003 §5.o).” (In Comentários ao Código de Processo
Civil. 2a tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015.p.
2113/2114 o grifo o foi por nós)
Como se dessume, nos termos do art. 1.021 do
CPC, o agravo interno somente é cabível com propósito de questionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão monocrática, objetivando que a decisão unipessoal seja
reformada mediante submissão da matéria a julgamento colegiado.
Entrementes, o Regimento Interno desta E.
Corte, no art. 253, corrobora o entendimento de que o recurso em
apreço é cabível “das decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao
direito da parte”.
Desta forma, diante do fato de que o julgamento
do agravo de instrumento se deu por Turma Julgadora e não por decisão
singular proferida pelo Relator, manifestamente descabida a interposição
do presente agravo interno.
Outrossim, inaplicável à hipótese o princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, consoante
abalizada doutrina de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: in litteris:
“Não discrepa a posição da doutrina que examinou a
questão já à luz do CPC/2015: O art. 1.021 prevê o
cabimento de 'agravo interno' contra todas as
decisões monocráticas proferidas no âmbito dos
tribunais. Não se mostra errado, por isso mesmo,
rotular este recurso
a despeito da nomenclatura
dada a ele pelo novo CPC
de 'agravo de
colegiamento'. (g.n.) (Cássio Scarpinella Bueno,
“Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva,
2015, p. 658) O agravo interno é recurso cabível
contra decisão unipessoal de relator nos recursos ou
nas causas de competência originária de tribunal de
justiça, tribunal regional federal, Superior Tribunal de
Justiça ou Supremo Tribunal Federal. (...) Como o
agravo interno é recurso que tem o específico
propósito de impugnar decisão unipessoal, constitui
erro grosseiro a sua interposição em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão. (g.n.)” (In “Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil”, RT, 2015, pp. 2260/2261 o grifo o foi por nós)
Nessa linha, copiosa a jurisprudência deste E.
Tribunal:
De acordo com a sistemática processual civil
vigente, contra acórdão não cabe agravo interno, o
qual somente é admissível para impugnar decisão
monocrática. Exegese do art. 1.021, caput, do CPC e
art. 253 do RITJSP. Erro grosseiro, que impede a
aplicação do princípio da fungibilidade e revela
manifesta inadmissibilidade do recurso, hipótese em
que a lei processual determina a imposição de
sanção pecuniária ao agravante. Multa fixada em 1%
do valor atualizado do crédito. Recurso não
conhecido, com imposição de multa. (Agravo Regimental
Cível 2031689-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 1a Vara;
Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020 o
grifo o foi por nós)
AGRAVO INTERNO
Recurso interposto contra
acórdão que não conheceu de apelação
Erro
grosseiro configurado Agravo interno que somente
é cabível contra decisões monocráticas proferidas
pelo relator, nos termos do art. 1021 do Código de
Processo Civil
Recurso não conhecido. (Agravo
Interno
Cível
1002537-26.2018.8.26.0129;
Relator
(a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Casa Branca - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/12/2019;
Data de Registro: 02/12/2019 o grifo o foi por nós)
AGRAVO INTERNO ou REGIMENTAL (art. 932 e
incisos do NCPC)
Agravo regimental interposto
contra
v.
Acórdão
proferido
em
agravo
de
instrumento - Inadmissibilidade - Agravo regimental,
ou interno, que somente pode ser tirado contra
decisão monocrática que causar prejuízo ao direito
da parte, mas não em face de Acórdão de Turma
Julgadora (Colegiado) - Inteligência dos artigos 932 e
incisos do Novo Código de Processo Civil e 253 do
RITJSP Recurso não conhecido. (Agravo Regimental no
0000845-14.2016.8.26.0053; Relator: Marcelo L Theodósio; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24/01/2017 o gripo o foi por nós)
PROCESSO
Licitação

Pregão
eletrônico

Qualificação econômico financeira
Balanço

Fraude
Alegação
Diligências
Apuração

Necessidade Homologação e adjudicação Efeitos
Suspensão
Tutela provisória

Agravo de
instrumento Não provimento Colegiado Agravo
Interno Impossibilidade: Não cabe agravo interno
de acórdão proferido pelo colegiado. RELATÓRIO.
(Agravo Regimental no 2070376-84.2017.8.26.0000; Relatora: Teresa
Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/06/2017 o grifo o foi por nós)
Ante o exposto, de rigor o não-conhecimento
do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com fulcro no art.
932, III, do CPC.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de
todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que
decida a matéria questionada sob fundamento suficiente
para sustentar a manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração em
agravo regimental em recurso especial. Repetição de
indébito. Restituição por via de precatório. Possibilidade.
Matéria decidida pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o
regime do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos estudos
de processo que o recurso de Embargos de
Declaração, desafiado contra decisão judicial
monocrática
ou
colegiada,
se
subordina,
invencivelmente, à presença de pelo menos um
destes
requisitos:
(a)
obscuridade,
(b)
contradição ou (c) omissão, querendo isso dizer
que, se a decisão embargada não contiver uma
dessas falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui generis à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente
proferido; no caso, da leitura da extensa peça
recursal, observa-se claramente ser esse o
intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no 1.086.243/SC, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j. 5.2.2013 o grifo o foi
por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do agravo interno.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.961
Agravo Interno Cível no 2238915-42.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Panorama
Agravante: Associação dos Proprietario de Imoveis do Residencial Portal das
Aguas Appa
Agravado: Dracena Empreendimentos Imobiliários Ltda
Interessado: Cesp - Companhia Energética de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
108EA70C
10
11
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
109283C8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2238915-42.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.